Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700667-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS SANTOS COELHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, decidindo ser obstada a utilização da TR como índice de correção monetária, ainda que estabelecida no título judicial exequendo, por força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, bem assim, que, a partir de dezembro de 2021, deve ser aplicada a regra contida na EC no 113/21, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de diferenças do benefício de alimentação. Argumenta ser necessário o sobrestamento do processo, eis que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é tema de repercussão geral (1170), constituindo questão prejudicial, nos termos do art. 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. Sustenta que a decisão agravada atenta contra a coisa julgada, eis que o acórdão exequendo foi proferido em fevereiro de 2017, antes do julgamento do RE 870.947, ocorrido em setembro do mesmo ano. Alega, também, ofensa ao entendimento firmando pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Afirma que a decisão agravada merece reforma quanto ao critério de atualização, a partir de 09/12/21. Argumenta ser obstada a incidência da SELIC sobre os valores já corrigidos, eis que vedada sua cumulação com outros índices. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, a fim de determinar a incidência da TR entre 30/06/09 a 08/12/21, bem assim que, a partir de 09/12/21, a SELIC incida apenas sobre o montante principal, excluindo-se sua aplicação sobre os valores resultantes da incidência de correção e juros anteriores ao período. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a despeito de vislumbrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo, o agravante será compelido ao pagamento do valor do crédito, conforme estipulado na decisão recorrida, não se apresenta o outro requisito legal, qual seja, a relevância da argumentação recursal. Com efeito, in casu, observa-se dos autos de referência que o título exequendo transitou em julgado em 11/03/20 (documento de ID no 137250954, p. 66), portanto, posteriormente ao julgamento do RE 870.947. Firmada tal premissa, em princípio, a tese recursal contraria recente entendimento desta egrégia Corte, no sentido da inexigibilidade da “obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda” (Acórdão 1433067, 07127964420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, e, ainda em princípio, a decisão agravada não versa sobre juros de mora (matéria afetada ao Tema 1170 do excelso STF). Não há, ademais, determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, sendo indevida a paralisação do feito, porque, em análise preliminar, não se aplica a regra contida no art. 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. De fato, como já decidiu esta egrégia Corte, “os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto” (Acórdão 1414302, 07399697720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, e, também em princípio, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegesse legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator